Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos requerentes o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, em reparação por danos morais.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 350,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 10.000,00, a cada requerente, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília - Rio de Janeiro (Santos Dumont), com partida no dia 01/10/2023, às 10h:40 e chegada as 12h45. Afirmaram que viajavam de férias, com destino final em hotel localizado a mais de 100km, tendo contratado serviço de transporte para esse deslocamento. Informaram que a companhia aérea comunicou o cancelamento do voo, minutos antes do embarque, sem informar o motivo. Discorreram que foram obrigados a viajar em vôos diferentes, sendo que o autor ainda fez escala na cidade de São Paulo. Destacaram que a autora foi submetida a um atraso de mais de 6h e o autor de mais de dez horas, pois somente desembarcaram no Rio as 18h:50 e 22h, respectivamente. Argumentaram que suportaram danos materiais de R$ 350,00, referente ao tempo de espera do motorista do transporte ao hotel. Sustentaram que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 58986941 e 58986943). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58986945).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o cancelamento do voo dos autores ocorreu por motivos de infraestrutura aeroportuária, a qual prejudicou o tráfego aéreo. Argumenta que o caso configura hipótese de força maior, rompendo o nexo de causalidade e inexistindo o dever de indenizar. Afirma que prestou a assistência necessária aos passageiros, inclusive com a reacomodação sem ônus. Discorre que não houve comprovação dos prejuízos morais suportados pelos autores, bem como que o mero atraso isoladamente não configura hipótese de dano moral presumido. Defende que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como caracteriza o enriquecimento sem causa dos autores. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a companhia aérea recorrente não logrou êxito em comprovar que o cancelamento no voo dos autores ocorreu por motivo de força maior, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. O print de tela juntado pela recorrente (ID 58986939, p. 4) se refere a voo com partida programada para as 13h:40, enquanto o voo dos autores tinha partida programada para as 10h:40 (ID 58986406). Ademais, a situação reportada relativa ao fechamento do aeroporto para vistoria na pista refere-se ao aeroporto de Congonhas, sendo que o voo contratado partiria de Brasília diretamente para o Rio de Janeiro. Dessa forma, não há comprovação de que o voo contratado pelos recorridos foi cancelado por motivo de força maior. Os recorridos, além de terem viajado em vôos separados, suportaram atraso de mais de 6h e de mais de 10h, pois somente desembarcaram no Rio as 18h:50 e 22h, conforme bilhetes de ID 58986408 e 58986409. O extenso atraso ao qual os recorridos foram submetidos, inclusive com viagens em voos diferentes, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelos consumidores.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os fatos de os autores terem sido obrigados a viajar em voos separados e terem suportado atraso superior a 6h se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam os dissabores da vida cotidiana. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao fornecedor a reparação dos danos suportados pelos autores.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar enriquecimento sem causa dos autores.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.